Tribunal: TJPA
Processo: 0801878-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801878-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MIZAEL SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Com efeito, a saúde é um direito assegurado pela Constituição Federal à generalidade das pessoas, cabendo o poder público, em qualquer esfera de poder, implementar políticas públicas capazes de tutelá-lo, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário.

2.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento acerca da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais na área da saúde.

3.

Ressalto que o direcionamento do cumprimento por este juízo
ad quem
implicaria em supressão de instância, já que a matéria ainda não foi apreciada nos autos de origem, de modo que o agravante deve requerê-lo ao juízo
a quo,
conforme as regras de repartição de competências e com a consequente determinação de ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro, nos termos do referido precedente.

4.

Já em relação à medida coercitiva, na hipótese de descumprimento da decisão, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), considero razoável reduzir o valor diário da multa para R& 5.000.000 (cinco mil reais) até p limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da responsabilidade criminal.

5.

Ademais, o tempo ofertado para o cumprimento da decisão agravada é plenamente razoável, haja vista que a tutela deferida em favor do agravado tem por escopo resguardar a sua vida, direito fundamental protegido pela Constituição.

6.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo do Plantão Judiciário nos autos da ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência (Processo nº 0867768-49.2019.8.14.0301), que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o réu Estado do Pará forneça, no prazo de 72h, ao autor, a medicação de uso contínuo OFEV 150 mg (nintedanibe), conforme prescrição médica, até decisão final no processo.

Narra a inicial, em síntese, que o requerente em julho de 2019 foi diagnosticado como portador de fibrose pulmonar idiopática (CID 10: J84.1), necessitando da medicação de uso contínuo OFEV 150 mg (nintedanibe), que custa R$ 21.600,00 e que, ainda, no mês de julho, protocolou requerimento junto à secretaria de saúde do Estado a fim de obter o fornecimento gratuito pelo Estado.

Ocorre que até o presente momento o paciente não obteve resposta e, em razão do não uso da medicação, houve um agravamento de seu quadro, culminando com internação na data de 20/12/2019.

Irresignado, o Estado do Pará, em suas razões recursais de ID nº 2813634, sustenta em resumo que, é parte ilegítima para atuar na demanda, devendo ser dirigida a obrigação a União; descumprimento do TEMA 793 do STF; Sustenta que o pleito da autora viola o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários, universalidade de atendimento, e a intervenção do Poder Judiciário viola princípios constitucionais.

Assevera que é necessário observar que a multa fixada pelo MM. Juízo a quo desrespeita os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e que é exíguo o prazo fixado para o cumprimento da decisão.

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, assim como seja ao final dado total provimento a este, para reformar definitivamente a decisão proferida pelo Juízo de Piso.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente
para limitar a multa até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se o prazo para cumprimento da obrigação e demais termos da decisão.

Não foram ofertadas Contrarrazões.

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém-Pará.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a revogação ou, subsidiariamente, a reforma da decisão que concedeu tutela de urgência ao agravado e determinou que o Estado do Pará
forneça, no prazo de 72h, ao autor, a medicação de uso contínuo OFEV 150 mg (nintedanibe), conforme prescrição médica, até decisão final no processo.

Com efeito, a saúde é um direito assegurado pela Constituição Federal à generalidade das pessoas, cabendo o poder público, em qualquer esfera de poder, implementar políticas públicas capazes de tutelá-lo, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário.

Eventual caráter programático que se pretenda atribuir à norma constitucional que trata do direito à saúde (CF, art. 196) não pode ser confundida com sua ineficácia, haja vista que, além do conteúdo dirigente com o qual se volta para o Estado de Direito, é dotada de efeito paralisante não apenas de outras regras capazes de desvirtuá-la, mas também da omissão e negligência da Administração. Ou seja, sua presença no corpo constitucional não é meramente decorativa, devendo servir de supedâneo para a outorga da tutela jurisdicional.

Isso porque, se de um lado o Judiciário não pode intervir no Executivo de modo a modelar e determinar quais políticas públicas devem ser realizadas prioritariamente, por outro viés, tem o
dever
de assegurar e garantir a materialidade dos direitos fundamentais da coletividade como um todo, de modo a permitir a consagração do princípio basilar deste Estado de Direito Democrático e Humano, qual seja, a dignidade humana.

Assim, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivo o direito à saúde do cidadão, com o fim de garantir além do preceito constitucional, a dignidade das pessoas.

Diante disso, não há como corroborar com a tese de que ao judiciário não é permitido determinar o fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público, pois não se trata de criação de políticas públicas, mas de imposição de cumprimento de políticas públicas já criadas e que se insere no rol de direitos fundamentais.

Por outro lado, a aplicação do princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, mormente quando se está em questão o direito fundamental à saúde.

Nesse sentido já decidiu esta Corte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÂO MONOCRÁTICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
TESE DE RESERVA DO POSSÍVELSUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A saúde é um direito constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando desprovido de recursos financeiros. 2. Resta demonstrado nos autos a necessidade do medicamento para a manutenção da vida do beneficiário. 3. Recurso Conhecido e Não provido. (TJPA AI n.º0009490-26.2016.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Público. Des. Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto. DJe 12.02.2020). Grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. VÍTIMA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA A SER APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CONCEDIDA. VINTE E QUATRO HORAS. RAZOABILIDADE DESSE PRAZO CONSIDERANDO O BEM TUTELADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (3812895, 3812895, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento acerca da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais na área da saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Ressalto que o direcionamento do cumprimento por este juízo
ad quem
implicaria em supressão de instância, já que a matéria ainda não foi apreciada nos autos de origem, de modo que o agravante deve requerê-lo ao juízo
a quo,
conforme as regras de repartição de competências e com a consequente determinação de ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro, nos termos do referido precedente.

Já em relação à medida coercitiva, na hipótese de descumprimento da decisão, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), considero razoável reduzir o valor diário da multa para R& 5.000.000 (cinco mil reais) até p limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da responsabilidade criminal.

Tal entendimento se pauta na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09-03-2017, DJe 16/03/2017), tendo também assentado que
“Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento”
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06- 2015).

Cito, ainda, decisão desta Corte no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA RODOVIA PA 473, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PONTE SOBRE O RIO CARACURU NA PA 473 E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESOBEDIÊNCIA. BLOQUEIO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. MEDIDA ATÍPICA DEFERIDA. ART. 139, IV DO CPC. OBRAS DETERMINADAS QUE VISAM GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 5º DA CF. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DEVIDA, PORÉM MINORADA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DIÁRIOS LIMITADA A 10 (DEZ) DIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A possibilidade de bloqueio das contas da Secretaria de Transportes, está prevista no Código de Processo Civil de 2015, possibilitando ao julgador o arbitramento de medidas atípicas, para garantir o cumprimento da medida judicial. Como se depreende do art. 139, IV do CPC. 2. Medida justificada em razão da necessidade em se preservar a boa-fé processual (art. 5º do CPC), o princípio da cooperação para a obtenção de uma decisão justa e efetiva em tempo razoável (art. 6º do CPC), a isonomia entre as partes (art. 7º do CPC) e, finalmente, a proporcionalidade (art. 8º do CPC), resta viável a determinação do bloqueio das contas públicas para que a ordem judicial seja cumprida. 3. A questão discutida diz respeito à realização de obras de manutenção da PA 473 e da ponte sobre o rio Caracuru, também localizada na PA 473. Objeto ligado intimamente ao Princípio do Estado Democrático de Direito em que um dos seus fundamentos é a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), constituindo-se em um meta-princípio, por ser o homem o fim maior das relações estabelecidas. 4. Decisão amparada na existência do fumus boni juris e no periculum in mora, já que as condições precárias da estrada e da ponte foram demonstradas, assim como o direito da comunidade a ter realizada as obras de manutenção executadas, a fim de lhes ser garantidos direitos fundamentais, como os previstos no art. 5º, XV, LIV, LXI, LXII, LXV e LXVI, todos da CF. 5. Através de uma análise perfunctória, deverá ser mantida a decisão de piso, até porque a lei orçamentária anual de 2017 (Lei Estadual nº. 8.458/16), conta com previsão orçamentária para a realização de obras públicas ligadas ao transporte (fl.233), sinalização (fl.281), infraestrutura e logística de transporte rodoviário (restauração de rodovias-fl.104). Do mesmo modo, até mais específica, a lei orçamentária anual de 2018 (Lei Estadual nº. 8.587/17), conta com dotação (Orçamento Geral do Estado) para a construção de uma ponte de madeira de lei na PA-473 (fl. 243), recuperação de pontes (fl. 470) e restauração de rodovias (fl. 473). 6.
Em relação a multa, o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o seu valor, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica, a pagar o valor fixado pelo juiz 7. Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva em R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitando em 10.000,00 (dez mil reais) diários pelo prazo de 10 (dez) dias. 8. Recurso conhecido e não provido
. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário virtual com início em 02/03/2020 até 09/03/2020. Belém, 09 de março de 2020. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA” (TJPA AI n.º0005795-30.2017.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Público. Desa. Rela. Diracy Nunes Alves. DJe 12.03.2020) Grifei

Ademais, o tempo ofertado para o cumprimento da decisão agravada é plenamente razoável, haja vista que a tutela deferida em favor do agravado tem por escopo resguardar a sua vida, direito fundamental protegido pela Constituição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
tão somente para reduzir o valor diário da multa para R& 5.000.000 (cinco mil reais) até o limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da responsabilidade criminal.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2021